Tribunal: TJMT
Processo: 1004874-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1004874-96.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: AUGUSTO CÉSAR DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO - RÉU COM CONDENAÇÕES POR CRIMES COMUNS E HEDIONDO - EXECUÇÃO SIMULTÂNEA - CÁLCULO DIFERENCIADO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRETENDIDA INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO ÚNICA DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) PARA EFEITOS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL, EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA DO SENTENCIADO - ALEGADA REPERCUSSÃO DA REFERIDA CONDIÇÃO PESSOAL SOBRE A TOTALIDADE DAS REPRIMENDAS IMPOSTAS - POSSIBILIDADE PARCIAL - REVERBERAÇÃO DA REINCIDÊNCIA - READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DO CRIME COMUM DE FURTO PARA 20% COMO O REQUISITO OBJETIVO PARA A TRANSFERÊNCIA DO AGRAVADO AO REGIME MAIS BRANDO - FRAÇÕES DIVERSAS - INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS – CONSERVAÇÃO DO PATAMAR DE 50% EM RELAÇÃO AO DELITO HEDIONDO COM RESULTADO MORTE - PACOTE ANTICRIME - REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA - LACUNA LEGISLATIVA - INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO RÉU - JULGADOS DO STJ E TJMT - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
Malgrado a condição pessoal da reincidência ressoe sobre a totalidade da pena unificada, havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns. Nesse sentido, como condição pessoal de reincidência reverbera sobre todas as condenações já unificadas, impõem-se a imposição do patamar 20% (vinte por cento) de pena cumprida como o lapso temporal apto a tornar satisfeito o requisito objetivo para a progressão regimental, no que se refere ao delito de furto, ressalvado ao caso a vedação do hibridismo da norma no calculo total da pena.
Em virtude da revogação do §2.o do art. 2.o da Lei n.o 8.072/1990 e da nova redação dada pela Lei n.o 13.964/2019 ao art. 112 da Lei n.o 7.210/1984, devem ser aplicados aos condenados por crime hediondo ou equiparado e não reincidentes em infrações penais dessa específica natureza, ainda que já possuam condenações pretéritas por delitos comuns, os índices de 40% e de 50% de pena cumprida para o cômputo da progressão de regime, a depender da ocorrência ou não do resultado morte, nos termos do art. 112, incisos V e VI, alínea a, da Lei de Execução Penal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004874-96.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo Majorado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), AUGUSTO CÉSAR DO ESPÍRITO SANTO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO - RÉU COM CONDENAÇÕES POR CRIMES COMUNS E HEDIONDO - EXECUÇÃO SIMULTÂNEA - CÁLCULO DIFERENCIADO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRETENDIDA INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO ÚNICA DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) PARA EFEITOS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL, EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA DO SENTENCIADO - ALEGADA REPERCUSSÃO DA REFERIDA CONDIÇÃO PESSOAL SOBRE A TOTALIDADE DAS REPRIMENDAS IMPOSTAS - POSSIBILIDADE PARCIAL - REVERBERAÇÃO DA REINCIDÊNCIA - READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DO CRIME COMUM DE FURTO PARA 20% COMO O REQUISITO OBJETIVO PARA A TRANSFERÊNCIA DO AGRAVADO AO REGIME MAIS BRANDO - FRAÇÕES DIVERSAS - INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS – CONSERVAÇÃO DO PATAMAR DE 50% EM RELAÇÃO AO DELITO HEDIONDO COM RESULTADO MORTE - PACOTE ANTICRIME - REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA - LACUNA LEGISLATIVA - INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO RÉU - JULGADOS DO STJ E TJMT - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Malgrado a condição pessoal da reincidência ressoe sobre a totalidade da pena unificada, havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns. Nesse sentido, como condição pessoal de reincidência reverbera sobre todas as condenações já unificadas, impõem-se a imposição do patamar 20% (vinte por cento) de pena cumprida como o lapso temporal apto a tornar satisfeito o requisito objetivo para a progressão regimental, no que se refere ao delito de furto, ressalvado ao caso a vedação do hibridismo da norma no calculo total da pena.

Em virtude da revogação do §2.o do art. 2.o da Lei n.o 8.072/1990 e da nova redação dada pela Lei n.o 13.964/2019 ao art. 112 da Lei n.o 7.210/1984, devem ser aplicados aos condenados por crime hediondo ou equiparado e não reincidentes em infrações penais dessa específica natureza, ainda que já possuam condenações pretéritas por delitos comuns, os índices de 40% e de 50% de pena cumprida para o cômputo da progressão de regime, a depender da ocorrência ou não do resultado morte, nos termos do art. 112, incisos V e VI, alínea a, da Lei de Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos do PEP no. 0010288-21.2014.8.11.0006/SEEU, mesmo diante do reconhecimento da reincidência do recorrido, indeferiu pedido de retificação do cálculo de liquidação da pena do reeducando, para que seja considerada a fração de 3/5 (três quintos) para cumprimento do requisito objetivo e consequente progressão regimental, relativamente à totalidade das penas de reclusão impostas ao sentenciado.

Irresignado, o agravante sustenta que deve ser imposta fração única para fins de progressão de regime do agravado, em relação aos crimes em que condenado, tudo como consequência da unificação, consoante o artigo 111 da Lei de Execução Penal, ao argumento, em síntese, de que os efeitos da reincidência reconhecida no curso da execução penal, por se tratar de condição pessoal do agente, reverberam sobre todas as condenações já unificadas, independentemente de suas naturezas (se decorrentes de crime comum ou hediondo).

Nesse contexto, defende que esta fração única deve ser no patamar de 60% (sessenta por cento) ou 3/5 (três quintos) de pena cumprida como requisito objetivo para a progressão de regime, conforme antigo regramento contido no 2o, §2o, da Lei Federal no 8.072/1990, uma vez que as alterações levadas a efeito pela Lei Anticrime traduz lex gravior, dado que os sentenciados reincidentes e condenados por crime hediondo com resultado morte devem, hodiernamente, cumprir 70% da reprimenda para fins de progressão regimental – artigo 112, inciso VIII, da Lei Federal no 7.210/1984.

A defesa em contrarrazões opõem-se ao pedido recursal.

A autoridade judiciária de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Em
parecer,
da lavra do douto Procurador, Dr. Gill Rosa Fechtner, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo
provimento do recurso
interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de PEP no.
0010288-21.2014.8.11.0006
/SEEU,
onde
AUGUSTO CÉSAR DO ESPÍRITO SANTO,
ora agravado, cumpre pena privativa de liberdade de 25 (vinte e cinco) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, consistindo na pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito descrito no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal; à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do delito descrito no artigo 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal; à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal (id. 80792957).

Ressai do caderno processual que posteriormente à unificação das penas, pugnou a defesa pela declaração da extinção da punibilidade do reeducando em relação à guia no. 228-86.2014.811.0006, pela aplicação do Decreto no. 8.940, de 22 de dezembro de 2016. Subsidiariamente, requereu a aplicação da fração de 16% em relação à progressão de regime na guia 228-86.2014.811.0006. Pugnou também pela aplicação da fração de 50% em relação à guia 3344-32.2016.811.0006, eis que o reeducando era primário em crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, quando da prolação da sentença penal condenatória.

O Ministério Público, por sua vez manifestou declaração da extinção da punibilidade do reeducando em relação à guia no. 228-86.2014.811.0006, pela aplicação do Decreto no. 8.940, de 22 de dezembro de 2016. No mais, reiterou a aplicação de fração única aos crimes, indeferimento do pleito pela aplicação da Lei no 13.964/19 nos termos requeridos pela Defesa, pela retificação quanto a pena redimensionada em apelação e homologação das remições.

Com efeito, o juízo
a quo
indeferiu a concessão do indulto e entendeu no sentido de que
a unificação de penas se presta exclusivamente para fixação do regime no curso da execução penal
e que, na hipótese dos autos, a incidência de coeficiente fracionário único
para fins de progressão de regime
, a ser escolhido com base exclusivamente na
condição pessoal do réu (reincidência)
e sem diferenciação entre as
naturezas comum e hedionda dos crimes
perpetrados, violaria os princípios da individualização da reprimenda; da dignidade da pessoa humana; do favor rei e da legalidade, motivo pelo qual estabeleceu a aplicação de distintas frações, conforme a natureza do crime praticado, observadas as alterações legislativas

Destarte, determinou que, no tocante à condenação pelo
crime de furto qualificado
(guia 228-86.2014.811.0006), por ser de
natureza comum e ser o condenado na época primário, deve incidir a fração de
1/6 para fins de progressão de regime
, conforme nova redação do art. 112, inciso I, da LEP, dada pela lei Lei no 13.965/2019, porquanto é mais benéfica ao reeducando e deve retroagir em seu favor, haja vista a antiga redação deste dispositivo previa a fração de 1/6, que corresponde a 16,66%, o que é mais prejudicial ao reeducando.

A seu turno, para o crime de
homicídio qualificado
(guia 3344-32.2016.811.0006),
por ser hediondo com resultado morte e ter sido cometido pelo agente enquanto reincidente genérico
, o magistrado ordenou a aplicação do
percentual de
50%
para fins de progressão de regime, conforme o disposto no art. 112, inciso VI da Lei de Execução Penal, inserido por meio do ‘Pacote Anticrime’,
destacando a omissão legislativa e a necessidade de agir de forma benéfica ao reeducando
.

(id. 80792957)

Nesse contexto,
o Ministério Público
se insurge contra a conclusão exposta,
pretendendo a reforma
da decisão
para que seja aplicada a fração de 3/5 ou 60% sobre a totalidade das penas unificadas
, inclusive aquelas pertinentes aos delitos comuns, conforme antigo regramento contido no 2o, §2o, da Lei Federal no 8.072/1990.

Aduz que as alterações levadas a efeito pela Lei Anticrime traduzem
lex gravior
pois os sentenciados reincidentes (mesmo que genéricos) e condenados por crime hediondo com resultado morte devem, hodiernamente, cumprir 70% da reprimenda para fins de progressão regimental – art. 112, inc. VIII, da Lei Federal no 7.210/1984.

As pretensões deduzidas, em parte, fazem jus à acolhida.

Com as devidas vênias aos entendimentos diversos, concluo que a melhor exegese da questão é aquela adotada pela magistrada de origem, segundo a qual,
na hipótese de soma das penas de natureza distinta, as frações de
cumprimento para a progressão de regime de cada uma delas deve ser aferida em separado. Todavia, no que se refere aos efeitos da reincidência, entendo de modo diverso do operado pelo juízo
a quo
.

O art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal prevê que, sobrevindo nova condenação ao apenado no curso da execução penal,
a pena remanescente e aquela superveniente deverão ser unificadas, para que fins da fixação do regime
de acordo com o
quantum
obtido no cálculo, de modo a demonstrar, segundo o melhor entendimento, que a execução penal passa a ser una.

Já em relação a condição de
reincidência
, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que,
uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas unificadas,
não se justificando a consideração isolada de cada condenação, tampouco
a aplicação de percentuais diferentes
(crime réu primário e crime réu reincidente) a cada uma das reprimendas para fins de progressão de regime e demais benefícios da fase executória, valendo salientar que quando menciona
‘percentuais diferentes’, está se referindo à primariedade e reincidência
, e não a crime comum e hediondo (
ex vi
– STJ, HC 468.756/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 03/04/2019; STJ, AgRg no REsp 1824437/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019).

Este entendimento é perfilado também por esta c. Terceira Câmara Criminal, conforme os julgados sob o n. 1020136-23.2020.8.11.0000 e 1019795-94.2020.8.11.0000).

Assim, a reincidência por ser uma condição pessoal do apenado, reverbera sobre todas as condenações já unificadas, sendo que essa extensão não implica na exigência de aplicação da fração de progressão de regime do crime hediondo também às condenações por crime comum, afinal, uma coisa é primariedade e reincidência do agente, e outra completamente distinta diz respeito à natureza comum ou hedionda do delito.

Logo, para fins de fixação do regime de cumprimento, somam-se todas as sanções em execução, independentemente da natureza do delito. Todavia, a fim de se resguardar a individualização da pena prevista pelo legislador, especificamente para o cálculo do requisito objetivo necessário à obtenção de benefícios, serão somadas separadamente as penas oriundas de delitos da mesma natureza [comum + comum; hediondo ou equiparado + hediondo ou equiparado], e no momento de escolha da fração incidente sobre cada uma dessas adições, ambas deverão levar em conta a reincidência, mas respeitando-se, sempre, a diferenciação dos patamares aplicáveis para crimes comuns e hediondos.

Com base nessas premissas, no que tange a condenação pelo crime de furto qualificado (guia 228-86.2014.811.0006), o qual foi fixado o patamar de 1/6 para fins de progressão de regime, conforme nova redação do art. 112, inciso I, da LEP, penso que a magistrada agiu com parcial acerto, já que
desprezou o caráter reincidente
do reeducando cujos os efeitos alcançam os delitos pretéritos.

Cometendo o reeducando novo delito no curso da execução penal
a reincidência deve alcançar este delito de furto e, por isso impositiva aplicação do art. 112, inciso II, da LEP, dada pela lei Lei no 13.965/2019 –
“20%
(vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;”
Assim, ao delito epigrafado, o réu deve cumprir 20% (vinte por cento) da pena, para ter direito à progressão de regime.

Nesse aspecto, importante salientar que, a despeito redação anterior da LEP ser mais favorável ao reeducando, visto que previa a fração de 1/6 (16,66%), não podemos aplicar à guia 228-86.2014.811.0006 – furto qualificado e, em relação à guia 3344-32.2016.811.0006 - homicídio qualificado a lei nova mais benéfica, sob pena de agirmos com hibridismo, que é vedado no nosso ordenamento jurídico. Sendo o cálculo da pena uno, deve prevalecer a lei mais benéfica aritmeticamente.

Aliás, sobre cálculo diferenciado para progressão de regime em virtude na natureza dos delitos e impossibilidade de combinação de leis, manifestou o c. STJ no seguinte julgado,
verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
TRÁFICO. RECEPTAÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. RETROATIVIDADE. APLICAÇÃO INTEGRAL DA LEI MAIS BENÉFICA. COMBINAÇÃO DE LEIS. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO IMPROVIDO. 1
.
Não há que falar em reformatio in pejus
, haja vista que o Tribunal de origem, ao decidir pela retificação do cálculo de penas do sentenciado, para
aplicação dos lapsos de progressão de regime de 40% para o crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas) e 20% ao crime comum, cometido sem violência ou grave ameaça (receptação), por ser réu reincidente,
apenas aplicou a lei penal mais benéfica ao caso concreto, isto é, o art. 112, II e V, da Lei de Execução Penal.
2.
Foi pacificado pela Terceira Seção desta Corte, sobre a combinação de leis, em face do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5o, XL, da Constituição da República), ser devido o exame, no caso concreto, "de qual diploma legal, em sua integralidade, é mais favorável"
(EResp n. 1.094.499/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, 3a S., DJe 18/8/2010). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 636197 SP 2020/0346637-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2021).

Por sua vez, verifica-se dos autos que os crimes contidos na PEP no.
0010288-21.2014.8.11.0006
- artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal; artigo 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal; artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal – o reeducando ostenta a condição de

reincidente não específico + crime hediondo com resultado morte.

Nesse ponto, paira a lacuna legislativa, da qual divergem a tese da acusação e da defesa, a última, encampada pela douta magistrada, para que o percentual seja de
50%
para fins de progressão de regime, conforme o disposto no art. 112, inciso VI da Lei de Execução Penal, inserido por meio do ‘Pacote Anticrime’,
dada a omissão legislativa e a necessidade de agir de forma benéfica ao reeducando.

Nessa parte, entendo que a decisão impugnada não merece reparos.
Explico:

A Lei n. 13.964/2019
revogou expressamente

o antigo artigo 2o, §2o, Lei de Crimes Hediondos (Lei no 8079/90) com relação à progressão de regime, regulando a matéria por completo com os novos lapsos temporais para o gozo do benefício por apenados condenados a crimes hediondos ou equiparados.
Na lei revogada
, as frações de pena cumprida necessárias ao preenchimento do requisito objetivo para a progressão de regime nos casos de
condenação por crimes hediondos não haviam discriminação entre a reincidência genérica e específica
, na medida que previa que “
a progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente”
.

Ocorre, todavia, que a nova redação do artigo 112 da LEP, dada pela Lei n. 13.964/2019, no seu inciso VII e VIII faz alusão a apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, o que coloca em
dúvida
a necessidade de reincidência específica para a aplicação da fração mais gravosa. Confira-se:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I – 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II – 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III – 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV – 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V – 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI – 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII – 60%
(sessenta por cento) da pena,
se o apenado for
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
;

VIII – 70%
(setenta por cento) da pena,

se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte
,
vedado o livramento condicional”.

Percebe-se que nenhum patamar mínimo de cumprimento de pena foi expressamente fixado no que diga respeito ao réu condenado por crime hediondo que já possua condenação por crime comum, como na hipótese dos autos. Com efeito,
diante da impossibilidade de utilização, em matéria penal, de interpretação extensiva que seja desfavorável ao apenado
, corroborado pela possibilidade da interpretação literal da nova regra que prevê que aquele que não for reincidente em crime hediondo ou equiparado, poderá progredir de regime desde que cumpra
40%
de sua pena (crime hediondo ou equiparado,
sem resultado morte
) ou
50%
(
com resultado morte
).

Outra saída não há se não a
integração da lacuna legislativa
com base no
princípio do
favor rei
e a subsequente aplicação a eles dos índices acima citados (40% ou 50% a depender do resultado morte), pois,
embora tais percentuais estejam expressamente previstos para os condenados primários
(art. 112, incisos V e VI, alínea a, da LEP),
na falta de previsão legal, devem incidir também em face dos reincidentes genéricos
, os quais não deixam de ser
“primários em infrações hediondas ou equiparadas”.

Assim, sem desconsiderar a celeuma recente, este eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a

Primeira e a Segunda Câmaras Criminais são unânimes
no sentido de que a nova redação dos incisos VII (60%) e VIII (70%) aplica-se apenas aos
reincidentes específicos em delitos hediondos ou equiparados e não alcança os reincidentes simples ou genéricos,
entendimento
acolhido também pela maioria dos componentes desta colenda Terceira Câmara Criminal.

Exemplificamente, colacionam-se os seguintes precedentes: AgExPe n.o 1015182-31.2020.8.11.0000 (Rel.: Des. Gilberto Giraldelli); AgExPe n.o 1016039-77.2020.8.11.0000 (Rel.: Des. Juvenal Pereira da Silva); AgExPe n.o 1016773- 28.2020.8.11.0000 (Rel.: Des. Orlando de Almeida Perri); AgExPe n.o 1016820- 02.2020.8.11.0000 (Rel.: Des. Marcos Machado); AgExPe n.o 1018487-23.2020.8.11.0000 (Rel.: Des. Pedro Sakamoto); AgExPe n.o 1016740-38.2020.8.11.0000 (Rel.: Des. Rui Ramos).

Na mesma sintonia orientativa, a 5o e 6o turma do STJ firmou posicionamento no sentido de que houve superveniência de lei penal benéfica no que toca aos reincidentes simples ou genéricos, impondo-se assim a retroação da
lex mitior
, conforme se vê dos seguintes arestos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONCEDIDO LIMINARMENTE. EXECUÇÃO PENAL. CRIME HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME.
APENADO
REINCIDENTE GENÉRICO (NÃO ESPECÍFICO). LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). LACUNA NA NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP.

INTERPRETAÇÃO IN BONAM PARTEM. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA QUINTA E SEXTA TURMAS
. 1. Na espécie, a ordem foi concedida, porque, segundo posição inicialmente adotada pela Sexta Turma desta Corte,
não há como aplicar de forma extensiva e prejudicial ao paciente o percentual de 60% previsto no inciso VII do art. 112 da LEP, alterado pela Lei n. 13.964/2019, que trata sobre os casos de reincidência de crime hediondo ou equiparado, merecendo, ante a omissão legislativa, o uso da analogia in bonam partem para aplicar o percentual de 40%, previsto no inciso
V. 2
.
Em recentes julgados, a Quinta Turma desta Corte Superior, em uma revisitação do tema, aderiu ao posicionamento da Sexta Turma
(AgRg no HC n. 616.267/SP e AgRg no HC n. 613.268/SP, ambos de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgados em 9/12/2020). 3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no HC 631.741/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA
, julgado em 02/02/2021, DJe 10/02/2021)

“(...) Nesse sentido, a ementa do HC n. 613.268/SP, verbis: "Com a entrada em vigor da Lei 13.964/19 - Pacote Anticrime-, foi revogado expressamente o art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.072/90 (art. 19 da Lei n. 13.964/19), passando a progressão de regime, na Lei de Crimes Hediondos, a ser regida pela Lei n. 7.210/84. A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou por completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender especialmente da natureza do delito (...) Para tal hipótese, inexiste na novatio legis percentual a disciplinar a progressão de regime ora pretendida, pois os
percentuais de 60% e 70% foram destinados aos reincidentes específicos."
Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 628024 SP 2020/0304360-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 -
QUINTA TURMA
, Data de Publicação: DJe 12/02/2021).

Nesse contexto, não havendo previsão específica da nova lei de percentual de cumprimento de pena para progressão de regime no caso do condenado por crime hediondo, reincidente não específico, aliado ao princípio da
vedação de analogia
in malam partem
e ao preceito constitucional de que a lei mais benéfica
[ainda que não de forma intencional]
deve retroagir em benefício do reeducando
(art. 5o, XL, da Constituição Federal)
a porcentagem 50% (cinquenta por cento)
,
conforme art. 112, VI, alínea ‘a’, da LEP, tal como operado na decisão hostilizada, vez que o apenado foi
condenado em delito hediondo com resultado morte (homicídio qualificado - guia n. 3344-32.2016.811.0006) e não é reincidente em delito dessa natureza (reincidente genérico).

Com base em tais considerações,
fixo o patamar de 20% (vinte por cento)
de pena cumprida como o lapso temporal apto a tornar satisfeito o requisito objetivo para a progressão regimental, no que se refere
ao
crime de furto qualificado (228-86.2014.811.0006)
, haja vista a condição pessoal de reincidência do recorrido, e
mantenho
a porcentagem 50% para o delito hediondo
(homicídio qualificado - guia n. 3344-32.2016.811.0006), consoante art. 112, inciso II e VI “a”, da LEP.

Ante o exposto,
dou provimento parcial
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, para reconhecer que
a
condição de reincidência do agravado reverbera sobre todas as condenações
já unificadas, de modo que readéquo para o crime de
furto qualificado
(228-86.2014.811.0006),
o patamar de 20%
(vinte por cento) de pena cumprida como o lapso temporal apto a tornar satisfeito o requisito objetivo para a progressão regimental; mantido os demais termos da decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.o
0010288-21.2014.8.11.0006
/SEEU.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021